Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727644-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANDRELINA DUTRA PAULINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal e do IPREV de prazo em dobro (CPC/2015 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 56082554). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator